Tribunal: STF
Processo: MS 32770
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. Contratação direta de instituição para realização de concurso público, mediante dispensa de licitação. Aplicação do juízo de razoabilidade pelo CNJ. Possibilidade. Necessidade de prova pré-constituída da alegação no momento da impetração. Não demonstração da ausência de amparo legal para a dispensa de licitação. Determinação de providências pelo Plenário do CNJ para garantia da isonomia e da moralidade. Manutenção do contrato com a instituição apenas para auxiliar na realização do certame. Ausência de demonstração de violação da moralidade. Agravo regimental não provido.



    1. As deliberações jurídicas, sejam as proferidas pelo Judiciário, sejam as prolatadas no âmbito do controle interno do Poder, trazem ínsita a possibilidade de aplicação dos mais diversos princípios e regras do ordenamento jurídico, inclusive aqueles que indicam sopesamento dos interesses envolvidos, como se dá com a segurança e a razoabilidade jurídicas.



    2. Ao decidir o Conselho Nacional de Justiça pela necessidade de manutenção de contratação direta realizada pelo Tribunal de Justiça para a promoção de concurso público, mesmo diante da posição do Conselho pela ilegalidade da contratação, mas com vistas a garantir a preservação do interesse público, aplicou o CNJ o princípio da razoabilidade, juízo válido para as deliberações do Conselho.



    3. Ausência de comprovação de que as providências determinadas pelo Plenário do CNJ, tendentes a sanar as irregularidades que pudessem comprometer a lisura do certame público, foram insuficientes para afastar o risco de violação da moralidade ou da isonomia no certame. 



    4. A Jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.